Tribunal: TJSP
Processo: 1008013-06.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
*BANCO DE DADOS. SERASA. DADOS COLHIDOS JUNTO AO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.1. O autor não questiona a veracidade do apontamento desabonador (devolução de cheque pela câmara de compensação do banco sacado por insuficiência de fundos). Apenas reclama da ausência de prévia notificação.
2. Tendo o autor negado que o "e-mail" para o

Ementa:
*BANCO DE DADOS. SERASA. DADOS COLHIDOS JUNTO AO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.1. O autor não questiona a veracidade do apontamento desabonador (devolução de cheque pela câmara de compensação do banco sacado por insuficiência de fundos). Apenas reclama da ausência de prévia notificação.
2. Tendo o autor negado que o "e-mail" para o qual encaminhada a prévia notificação lhe pertence, de se reconhecer como não realizada a prévia notificação.
3. Ocorre que, quanto ao tema, a Terceira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça já assentou que o escopo da providência "não é notificá-lo da mora, mas propiciar-lhe o direito de acesso, de re-ratificação das informações e de preveni-lo de futuros danos" (REsp 402958/DF, Relator: Ministro Nancy Andrighi).
4. E como o autor não nega a veracidade do apontamento e ainda ostentava outras "negativações" (cuja irregularidade não logrou demonstrar) descabida sua pretensão indenizatória.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008013-06.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
JOÃO BATISTA MIGUEL JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
SERASA S/A e Apelado BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008013-06.2019.8.26.0066 -Voto no 52139e
2
Apelação Cível no 1008013-06.2019.8.26.0066
Apelante/Apelado: João Batista Miguel Júnior
Apelado: BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
Apelado/Apelante: SERASA S/A
Comarca: Barretos
Voto no 52139e
*BANCO DE DADOS. SERASA. DADOS COLHIDOS
JUNTO
AO
CADASTRO
DE
EMITENTES
DE
CHEQUES SEM FUNDOS DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.1. O autor não
questiona a veracidade do apontamento desabonador
(devolução de cheque pela câmara de compensação do
banco sacado por insuficiência de fundos). Apenas reclama
da ausência de prévia notificação.
2. Tendo o autor negado que o “e-mail” para o qual
encaminhada a prévia notificação lhe pertence, de se
reconhecer como não realizada a prévia notificação.
3. Ocorre que, quanto ao tema, a Terceira Turma do E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou que o escopo da
providência “não é notificá-lo da mora, mas propiciar-lhe o
direito de acesso, de re-ratificação das informações e de
preveni-lo de futuros danos” (REsp 402958/DF, Relator:
Ministro Nancy Andrighi).
4. E como o autor não nega a veracidade do apontamento e
ainda ostentava outras “negativações” (cuja irregularidade
não
logrou
demonstrar)
descabida
sua
pretensão
indenizatória.
Recursos não providos.
A r. sentença de fls. 164/168, cujo relatório ora se adota,
julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c
indenizatória ajuizada por João Batista Miguel Júnior contra Boa Vista Serviços S/A
(excluída por ilegitimidade passiva) e Serasa S/A, para determinar o cancelamento
do apontamento desabonador mencionado na inicial. A pretensão de reparação de
danos morais foi rechaçada em razão da aplicação do entendimento sumulado pelo
E. STJ no Enunciado 385. Encargos de sucumbência foram repartidos ao meio.
Honorários fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformados, apelam o autor e a Serasa S/A.
Esta (fls. 201/210), para insistir na validade da prévia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008013-06.2019.8.26.0066 -Voto no 52139e
3
notificação do autor, via “e-mail” e na condenação do autor e de seu advogado como
litigantes de má-fé.
Aquele (fls. 170/177), insurgindo-se quanto à exclusão da
Boa Vista Serviços da lide e defendendo o descabimento da aplicação da Súmula
STJ 385 à espécie.
Recursos processados e respondidos.
É o relatório.
O autor questiona a falta de prévia notificação pelas rés para
divulgação da restrição constante dos cadastros do CCF, relativa à devolução de um
cheque por insuficiência de fundos, ocorridas em março/2017.
Tendo o autor negado que o “e-mail” para o qual
encaminhada a prévia notificação lhe pertence, de se reconhecer como não realizada
a prévia notificação.
Ocorre que aquele apontamento tem origem em informação
do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) do Banco Central do
Brasil, que indica que o autor teve cártula devolvida. Os extratos de fls. 12/13 e
14/15 consignam o banco sacado e a agência respectiva. Informações suficientes
para que o autor procurasse solver a pendência financeira junto ao banco sacado e
reabilitar seu nome.
Veja-se que o autor não nega a veracidade da informação
desabonadora. Ou seja, não nega que tenha tido cheque devolvido duplamente por
insuficiência de fundos naquele período.
Apenas se insurge quanto à omissão das rés em notificá-lo
previamente antes de divulgarem em seus bancos de dados informação que constava
apenas no cadastro do Banco Central do Brasil.
A surpresa alegada, portanto, não é quanto à sua inserção no
CCF do Banco Central, mas, em constatar que os órgãos de proteção ao crédito
teriam repercutido tais apontamentos, dando-lhes publicidade em seus bancos de
dados.
Quanto à propalada notificação prévia, a Terceira Turma do
E. Superior Tribunal de Justiça já assentou que o escopo da providência exigida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008013-06.2019.8.26.0066 -Voto no 52139e
4
art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor “não é notificá-lo da mora, mas
propiciar-lhe o direito de acesso, de re-ratificação das informações e de preveni-lo
de futuros danos” (REsp 402958/DF, Relator: Ministro Nancy Andrighi).
Ademais, no próprio extrato trazido pelo autor há o registro
de duas outras “negativações”, no período entre fevereiro/2017 e julho/2017.
O elide sua pretensão de reparação de danos morais, sendo
aplicado de forma escorreita o entendimento sumulado pela Corte Superior.
De todo modo, temos que o autor atuou no exercício regular
de seu direito de ação, não restando configuradas hipóteses elencadas na lei como
descritivas de litigância de má-fé.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isto, nega-se provimento a ambos os recursos.
MELO COLOMBI
Relator